Tribunal: TJSP
Processo: 1021127-24.2024.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória de danos materiais e morais - fraude bancária - realização de empréstimos na conta do autor - falha na segurança interna do banco que autorizou a contratação fraudulenta de empréstimos - ausência de culpa exclusiva da vítima - responsabilidade objetiva da instituição financeira - risco inerente à atividade por ela exercida -

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória de danos materiais e morais - fraude bancária - realização de empréstimos na conta do autor - falha na segurança interna do banco que autorizou a contratação fraudulenta de empréstimos - ausência de culpa exclusiva da vítima - responsabilidade objetiva da instituição financeira - risco inerente à atividade por ela exercida - fato de terceiro que não exclui a responsabilidade da ré - Súmula no 479 do STJ - restituição dos valores com incidência de correção monetária e juros de mora a partir do evento danoso - Súmulas nos 54 e 43 do STJ - honorários reduzidos - critérios dispostos no art. 85, §2o do Código de Processo Civil - ação julgada parcialmente procedente - sentença mantida - recurso parcialmente provido.